Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DO INTERVALO DE PENA.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, há certa discricionariedade do juiz para acréscimo à pena mínima em razão de circunstâncias judiciais negativas.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a discricionariedade deve ser exercida de forma proporcional e fundamentada, entendendo-se adequado o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Precedentes.
3. Recurso não provido.